Tribunal: STF
Processo: AP 1805
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ROGENNER FEITOSA LIMA (CPF nº 294.139.808-29), julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Em 6/5/2025, indeferi os seguintes requerimentos formulados pela Defesa de ROGENNER FEITOSA LIMA: (a) extinção da punibilidade pela detração decorrente do uso de tornozeleira eletrônica; (b) revogação das medidas cautelares; e (c) a retirada do equipamento de monitoração eletrônica (eDoc. 135).



    O acórdão condenatório foi publicado em 23/6/2025 (eDoc. 139).



    Em 23/7/2025, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP informou o descumprimento de medidas cautelares impostas ao réu, referente à violação da área de inclusão, nos dias 3/5/2025, 8/6/2025 e15/6/2025 (eDoc. 143).



    Em 7/8/2025, a defesa de ROGENNER FEITOSA LIMA apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo (eDoc.148): 



     Em relação a violação que ocorreu no dia 03/05/2025 das 14h58min às 15h19min, conforme anexo, foi necessário ir urgentemente ao banco, a fim de desbloquear o aplicativo, conforme orientação recebida, sendo necessário realizar o procedimento diretamente no caixa eletrônico.



    Por se tratar de um distância de aproximadamente 2 km de sua residência agiu sem dolo de infringri a restrição imposta das cautelares.



     Em relação a violação que ocorreu no dia 08/06/2025 das 16h35min às17h37min, conforme declaração anexa, foi a pedido da empresa que trabalha, em uma situação de emergência para atender uma ocorrência solicitada pela empresa.



     Por fim, em relação a violação ocorreu no dia 15/06/2025 das 01h55 min às 04h50min, conforme declaração anexa, foi a pedido da empresa que trabalha, em uma situação de emergência para o parto de uma vaca.



    Intimada, para complementar as informações apresentadas, a defesa de ROGENNER FEITOSA LIMA apresentou declaração, emitida por Marcos Antonio do Vale, confirmando que o réu, no dia 8/6/2025, após as 16:00, necessitou levar medicação para uma vaca gestante que demandava cuidados urgentes. Além disso, informou que, no dia 15/6/2025, foi novamente prestar auxílio para o trabalho de parto de vaca, que acabou durante a madrugada, com a retirada do bezerro (eDoc. 151). E, em relação ao dia 3/5/2025, reiterou a necessidade emergencial de ir ao banco, uma vez que sua conta havia sido bloqueada e precisava efetuar o desbloqueio, que só ocorreria no caixa eletrônico, para que pudesse efetuar o pagamento de suas contas (eDoc. 152).



    É o relatório. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares de 15/6/2025 e 8/6/2025, ocorreram em razão de necessidade laboral. Conforme declaração emitida, o réu precisou realizar auxílio na compra de medicação e no acompanhamento do trabalho de parto de uma vaca gestante. 



    Em relação a violação ocorrida em 3/5/2025, verifico que a defesa não apresentou documentação comprobatório, mas apenas um print de conversa entre o réu e sua advogada na qual justificou que no referido dia precisou ir urgentemente a uma agência bancária para desbloquear o aplicativo, pois havia errado a senha e precisava pagar contas. No entanto, tal descumprimento ocorreu de forma isolada.



     Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se  ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Presidente Epitácio/SP, para ciência e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente